Tribunal: TJBA
Processo: 8062938-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8062938-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FLAVIO BARBOSA VIENA e outros

Advogado(s)
:
RAI DAMACENO COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de FLÁVIO BARBOSA VIENA, visando a declaração de nulidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A defesa sustenta, em preliminar, a ilicitude da prova decorrente de suposta violação de domicílio, sem autorização judicial e sem situação de flagrância devidamente caracterizada. No mérito, alega ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional e requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há nulidade no ingresso policial em domicílio do paciente, por ausência de autorização judicial ou configuração válida de flagrante delito, ensejando a ilicitude da prova;

(ii) estabelecer se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP, com análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por violação de domicílio exige dilação probatória e análise aprofundada de versões contraditórias sobre a voluntariedade do consentimento para ingresso, o que não se coaduna com a via estreita do
habeas corpus
, ação de cognição sumária que exige prova pré-constituída e manifesta.

A narrativa constante do Auto de Prisão em Flagrante indica autorização verbal do paciente para ingresso em sua residência, além de prévia denúncia feita por corréu indicando o local como ponto de armazenamento de drogas, elementos que, em princípio, configuram situação de flagrância e afastam, neste momento, a alegada ilicitude.

A prisão preventiva foi fundamentada com base na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (973,68g de crack e cocaína), instrumentos típicos do tráfico (balança de precisão e dinheiro em espécie), bem como no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por registros criminais pretéritos do paciente, inclusive por tráfico de drogas.

A fundamentação adotada pelo Juízo de origem atende ao disposto no art. 315, § 2º, do CPP, com análise individualizada da conduta e da periculosidade do agente, não se tratando de mera reprodução de fundamentos genéricos.

A existência de condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade técnica — não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrada a gravidade concreta do delito, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão atacada avaliou expressamente a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, justificando que tais medidas não seriam adequadas para resguardar a ordem pública diante da periculosidade demonstrada.

IV. DISPOSITIVO

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e art. 93, IX; CPP, arts. 157, 282, § 6º, 312 e 315, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 873207/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 06.08.2024, DJe 16.08.2024;

STJ, AgRg no HC 875421/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024;

STJ, AgRg no RHC 208389/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 26.02.2025, DJe 07.03.2025;

STJ, AgRg no HC 994217/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 22.04.2025, DJe 30.04.2025;

STJ, AgRg no RHC 206002/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025;

STJ, AgRg no HC 790898/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023;

STJ, AgRg no RHC 193986/SP, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8062938-06.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante
R
AÍ DAMACENO COSTA
e como paciente
FLÁVIO BARBOSA VIENA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do
habeas corpus
, e na parte conhecida,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,